Tribunal: STF
Processo: AI 691430
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA 
   QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PARA O 
   RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DIRIMIDA COM BASE NA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie e a análise do acervo 
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. Incidem, de mais a mais, no caso, as Súmulas 
   282 e 356 STF.
Agravo regimental desprovido.